Tribunal: TJMT
Processo: 1040544-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1040544-59.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR CONTRA COOBRIGADOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO COOPERATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. TESES INSUFICIENTES PARA DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo avalista contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que o embargante não ofereceu caução idônea, requisito exigido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da garantia do juízo, ao argumento de hipossuficiência financeira; (ii) extinção da execução ou remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, sob o fundamento de que a homologação do plano recuperacional dos devedores principais teria operado novação da dívida; (iii) reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores ao CDI contratualmente previsto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; (ii) examinar a repercussão da recuperação judicial dos devedores principais sobre a execução movida contra o avalista; (iii) aferir a plausibilidade da alegação de excesso de execução para fins de concessão do efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dispensa da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução restringe-se a hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais esteja demonstrada a impossibilidade absoluta de prestação da garantia, aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.
5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os quais conservam seus direitos e privilégios, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, circunstância que afasta a tese de novação da dívida e de competência do juízo universal.
7. A alegação de excesso de execução constitui matéria de defesa meritória, insuficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo quando desacompanhada de memória de cálculo individualizada que discrimine o valor incontroverso e o suposto excesso.
8. O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo, dispondo o ordenamento de instrumentos para impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas.
9. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, § 3o, 919, caput e § 1o, 926 e 927; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 13, e 49, § 1o; Lei n. 14.112/2020; Lei n. 5.764/1971, art. 79.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 581, AgInt no AREsp 2.675.799/RJ, AgInt na TutAntAnt 604/PA, AREsp 2.106.318/SP, AREsp 2.872.725/MT; TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, AI 1042694-13.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040544-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ACELIO BECKER - CPF: 175.672.629-91 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR CONTRA COOBRIGADOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO COOPERATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. TESES INSUFICIENTES PARA DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo avalista contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que o embargante não ofereceu caução idônea, requisito exigido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa da garantia do juízo, ao argumento de hipossuficiência financeira;
(ii)
extinção da execução ou remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial, sob o fundamento de que a homologação do plano recuperacional dos devedores principais teria operado novação da dívida;
(iii)
reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores ao CDI contratualmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo;
(ii)
examinar a repercussão da recuperação judicial dos devedores principais sobre a execução movida contra o avalista;
(iii)
aferir a plausibilidade da alegação de excesso de execução para fins de concessão do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dispensa da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução restringe-se a hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais esteja demonstrada a impossibilidade absoluta de prestação da garantia, aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os quais conservam seus direitos e privilégios, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, circunstância que afasta a tese de novação da dívida e de competência do juízo universal.

7. A alegação de excesso de execução constitui matéria de defesa meritória, insuficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo quando desacompanhada de memória de cálculo individualizada que discrimine o valor incontroverso e o suposto excesso.

8. O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo, dispondo o ordenamento de instrumentos para impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas.

9. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 854, § 3o, 919, caput e § 1o, 926 e 927; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 13, e 49, § 1o; Lei n. 14.112/2020; Lei n. 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 581, AgInt no AREsp 2.675.799/RJ, AgInt na TutAntAnt 604/PA, AREsp 2.106.318/SP, AREsp 2.872.725/MT; TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, AI 1042694-13.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ACÉLIO BECKER
contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1003921-29.2025.8.11.0086, opostos pelo agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002233-32.2025.8.11.0086, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Na origem, a cooperativa promove execução fundada nas Cédulas de Crédito Bancário n. C20239791-9 e C00231266-9, emitidas por
Carlos Daniel Jacobsen Becker
e
Elaine Becker
, nas quais o agravante figura como avalista. O valor atualizado da execução alcança R$ 1.788.992,75.

O agravante opôs embargos à execução e requereu a concessão de efeito suspensivo. Alegou a existência de novação decorrente da aprovação do Plano de Recuperação Judicial dos devedores principais (Recuperação Judicial n. 1003078-05.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá), cujo passivo totaliza R$ 94.475.684,89. Sustentou a incompetência do juízo da execução diante da competência do juízo recuperacional, além da ocorrência de excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores ao índice contratualmente pactuado.

O Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de que o embargante não ofereceu caução idônea, requisito exigido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, e que a controvérsia acerca da responsabilidade do avalista em face de créditos submetidos à recuperação judicial demanda a instauração do contraditório para melhor análise (id. 211873315 – PJe 1o Grau).

No presente recurso, o agravante sustenta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos independentemente de caução, diante de sua alegada hipossuficiência financeira, bem como a existência de excesso de execução decorrente da aplicação de encargos superiores ao CDI previsto nas cédulas. Defende também que a execução deve ser extinta ou remetida ao juízo da recuperação judicial, diante da alegada novação decorrente da homologação do plano recuperacional.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a exigência de caução e reconhecer a incompetência do juízo executivo, com a consequente extinção da execução ou remessa dos autos ao juízo recuperacional (id. 329087855).

O pedido de tutela provisória foi indeferido (id. 329735887).

O agravante interpôs agravo interno, no qual reiterou os fundamentos recursais, bem como aduziu que a decisão não teria enfrentado a tese de perigo de dano fático (id. 337777397).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inaplicabilidade da recuperação judicial aos coobrigados e informa que o crédito foi reconhecido como extraconcursal em incidente de impugnação de crédito julgado no juízo recuperacional (id. 336345388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Acélio Becker
postula a reforma da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1003921-29.2025.8.11.0086, opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002233-32.2025.8.11.0086, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde MT
.

O agravante defende a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução com dispensa de garantia do juízo, ao argumento de que sua hipossuficiência financeira, atestada pelo parcelamento de custas deferido na origem, e o contexto de recuperação judicial do grupo familiar justificariam a mitigação do requisito previsto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao agravante no ponto.

O regime jurídico dos embargos à execução parte de opção normativa expressa pela excepcionalidade da suspensão do processo executivo. O art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, reflexo da natureza satisfativa do processo de execução e da prevalência do título executivo como documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não obstante, o § 1o do mesmo dispositivo autoriza a atribuição excepcional de efeito suspensivo, por decisão judicial, desde que atendidos, de maneira cumulativa, os seguintes requisitos: requerimento expresso do embargante; presença dos pressupostos da tutela provisória, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, em caráter excepcional,
“o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de poder discricionário, pois, para o deferimento, exige-se a conjugação dos mesmos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a ed., Forense, 2016).

A excepcionalidade dessa medida decorre da prevalência do título executivo e do interesse juridicamente protegido do credor na satisfação de seu crédito, notadamente porque a paralisação da execução, sem garantia adequada, imporia prejuízo concreto ao exequente, para viabilizar a apreciação de defesa fundada em cálculos unilaterais e naturalmente sujeitos à controvérsia, sem segurança mínima quanto ao adimplemento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional, condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a garantia do juízo:

“(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.799/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/04/2025).

“(...) não se verifica a presença de teratologia, pois os precedentes citados na decisão agravada indicam que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, requisito não preenchido no caso. (...)”
(STJ, AgInt na TutAntAnt n. 604/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reafirmado a cumulatividade dos requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, com destaque para a imprescindibilidade da garantia do juízo:

“(...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

“(...) A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. (...)”
(TJMT, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

É certo que parcela restrita da jurisprudência admite a mitigação do requisito da garantia do juízo em hipóteses absolutamente excepcionais, notadamente quando constatada nulidade manifesta do título executivo, situação que comprometeria a própria existência da execução desde sua origem, ou em casos de comprovada hipossuficiência do executado aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Todavia, esses precedentes não consagram regra geral de dispensa da garantia, mas, ao contrário, reafirmam seu caráter excepcionalíssimo, condicionado a circunstâncias fáticas rigorosamente delimitadas e comprovadas.

Registre-se que, em julgamento recente, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal manteve o indeferimento do efeito suspensivo a embargos à execução opostos por empresa submetida a recuperação judicial, ao consignar que as limitações patrimoniais inerentes ao estado recuperacional, embora juridicamente reconhecidas, não afastam, por si sós, a exigência de garantia do juízo, e que a dispensa somente é admissível em situações verdadeiramente excepcionais, amparadas por prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação:

“(...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A situação de recuperação judicial, por si só, não dispensa a garantia do juízo, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal. A dispensa da garantia apenas é admissível em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação. (...)”
(TJMT, AI 1042694-13.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

Em outras palavras, a manutenção da exigência de garantia mesmo diante de empresa em recuperação judicial, cuja insuficiência patrimonial foi objeto de reconhecimento formal, conduz, por coerência lógica, à conclusão de que não se pode dispensá-la em favor de executado que não demonstrou impossibilidade absoluta de prestação de garantia e se limitou a alegar dificuldade financeira.

Cumpre ressaltar que a observância dos precedentes emanados das Câmaras deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores constitui dever do magistrado, ainda que não se trate de julgados proferidos em sede de recursos repetitivos ou com eficácia vinculante formal.

A uniformidade da jurisprudência é instrumento indispensável à concretização da segurança jurídica e ao tratamento isonômico e equânime de todos os litigantes, valores que o ordenamento processual expressamente tutela (CPC, arts. 926 e 927).

Acrescente-se que, embora a matéria não tenha sido objeto de julgamento em sede de precedente qualificado, a orientação é unânime na jurisprudência e na doutrina, isto é, a dispensa da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se restringe a casos singulares e absolutamente excepcionais, nos quais a preservação do título e o prosseguimento dos atos expropriatórios acarretariam resultados de gravidade extrema.

No caso concreto, a ausência de garantia do juízo é fato incontroverso e reconhecido pelo agravante, que invoca sua condição de hipossuficiência econômica para obter a dispensa da exigência legal, amparado no parcelamento de custas processuais deferido na origem.

Entretanto, o parcelamento de custas não equivale à demonstração de impossibilidade absoluta de prestação de garantia, tampouco confere ao agravante prerrogativa de suspensão da marcha executiva sem a observância dos requisitos legais.

Outrossim, as questões de ilegitimidade passiva e de competência do juízo executivo constituem matéria que carece de estudo verticalizado pelo Juízo singular, no julgamento dos embargos à execução, com o pleno exercício do contraditório, circunstância que impede a análise meritória por este Tribunal na presente sede recursal, cujo objeto se restringe ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Ainda assim, a apreciação dessas teses sob a ótica estrita da probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da medida suspensiva, revela que a pretensão do agravante é precária e não se mostra apta a produzir o efeito almejado.

O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão trazida à discussão está pacificada pela Súmula 581, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme disposto na Súmula 581 do STJ. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.106.318/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

Acrescente-se, como elemento que debilita ainda mais a probabilidade do direito, que o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito n. 1059622-13.2025.8.11.0041, proferiu sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito detido pela cooperativa agravada e determinou a exclusão integral dos créditos do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

A exclusão dos valores do Quadro Geral de Credores ocorreu em observância ao art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, que excluiu dos efeitos do processo recuperacional os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971.

Inclusive, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça ratificou acórdão deste Tribunal de Justiça, que afastou os efeitos da recuperação judicial sobre créditos derivados de atos de cooperativa:

“(...) Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. 3. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 4. Na hipótese,
o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seus associados está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Precedente. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.872.725/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025).

Diante desse cenário, o crédito executado pela cooperativa agravada parece não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial dos devedores principais, circunstância que fragiliza a argumentação de novação da dívida e de competência do juízo universal invocada pelo agravante para fins de concessão do efeito suspensivo.

De igual forma, a alegação de excesso de execução não se mostra convincente ao ponto de justificar a concessão do efeito suspensivo.

O agravante alega que as planilhas da cooperativa aplicam índices de juros de 150% a 160%, superiores ao CDI contratado, sem discriminação adequada das amortizações.

No entanto, a alegação de excesso de execução não se confunde com a nulidade do título executivo, pois essa atinge a própria base da relação obrigacional e comprometeria a existência da execução desde sua origem, ao passo que o excesso de execução representa imprecisão quantitativa na apuração do débito, com consequência jurídica capaz de, quando muito, apenas reduzir o valor exequendo.

Acrescente-se que o agravante não apresentou memória de cálculo individualizada que discrimine o valor incontroverso e o suposto excesso, limitação que compromete a aferição da plausibilidade da tese e a própria cognoscibilidade da alegação para fins de concessão do efeito suspensivo.

A verificação da adequação dos encargos e da existência de eventual excesso constitui matéria típica de defesa meritória, que terá lugar próprio na instrução dos embargos à execução, com plena observância do contraditório e, se necessária, a produção da prova pericial contábil.

Não se está diante, portanto, de vício manifesto, ostensivo ou aferível
prima facie
, capaz de infirmar, de plano, a higidez do título executivo extrajudicial; ao contrário, as alegações deduzidas pelo agravante constituem insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada, insuficientes para autorizar a suspensão do processo executivo na ausência de garantia do juízo.

É preciso lembrar que o risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo e não configura, por si, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo.

Portanto, a mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, decorrente da tramitação regular de execução fundada em título dotado de presunção de certeza e exigibilidade, não é suficiente para caracterizar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para o controle da legalidade dos atos executivos, inclusive com a possibilidade de impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas ou indevidas, como a impugnação prevista no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, sem que se faça necessária a paralisação integral do feito executivo.

Registre-se, por fim, que o indeferimento do efeito suspensivo não implica cerceamento do direito de defesa do agravante, que poderá discutir amplamente todas as matérias suscitadas no bojo dos embargos à execução – inclusive as teses de ilegitimidade passiva, competência do juízo universal, novação e excesso de execução –, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, preservada, de outro lado, a efetividade da tutela executiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ACÉLIO BECKER
.

Por consequência,
JULGO

PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal (id. 337777397).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026